Tribunal: TJDFT
Processo: 0707815-10.2020.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CONCURSO MATERIAL. LESÃO CORPORAL. VIAS DE FATO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DANO MORAL. CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu, em concurso material e contexto de violência doméstica e familiar, pelas infrações de vias de fato e lesão corporal praticadas contra seus filhos (art. 21 da LCP e art. 129, § 9o, do Código Penal). O recorrente pleiteia sua absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a revisão do valor fixado a título de compensação por danos morais, sob a ótica da proporcionalidade e razoabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões centrais em debate: (i) se há provas suficientes para a condenação do réu pelos delitos de lesão corporal e vias de fato no contexto de violência doméstica e familiar; e (ii) se o valor da compensação por danos morais fixado na sentença observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Tipicidade do crime de lesão corporal: O crime de lesão corporal, previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, se caracteriza quando o agente ofende a integridade corporal ou a saúde de outrem, especialmente no contexto de violência doméstica e familiar. Trata-se de crime comum, instantâneo e que depende de resultado danoso para sua consumação.
Configuração da infração de vias de fato: A contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 da LCP, ocorre quando o agente emprega violência contra a vítima sem causar lesões corporais, sendo desnecessário um dolo específico para sua configuração.
Relevância da palavra da vítima: Em crimes praticados no contexto de violência doméstica, especialmente aqueles cometidos contra vulneráveis, a palavra da vítima possui especial relevância, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
Suficiência probatória: No caso concreto, o conjunto probatório, incluindo depoimentos das vítimas e demais provas colhidas nos autos, é suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade das infrações imputadas ao réu, inviabilizando a tese de absolvição por insuficiência de provas.
Critérios para fixação da compensação por danos morais: Nos termos da jurisprudência, os danos morais em casos de violência doméstica prescindem de prova específica, sendo presumidos da própria prática delitiva. No entanto, sua fixação deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a gravidade da ofensa, a condição econômica do ofensor e a extensão do dano causado à vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A palavra da vítima, especialmente em crimes de violência doméstica contra vulneráveis, possui especial relevância e, quando corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação.
A infração penal de vias de fato se caracteriza pelo emprego de violência física contra a vítima, sem resultar em lesões corporais, sendo desnecessário dolo específico.
Os danos morais decorrentes de infrações praticadas em contexto de violência doméstica e familiar são presumidos, dispensando prova específica.
A fixação do valor da compensação por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta a gravidade da infração, as condições econômicas do ofensor e a extensão do dano causado à vítima.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 9o; LCP.